Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751510-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254788591 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, por entender que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da empresa. Na oportunidade, ressaltou que não foram acostados os documentos determinados na decisão de ID 251654071 (origem). Em suas razões (ID 78667107), a agravante sustenta que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) evidencia faturamento reduzido da empresa, bem como que os extratos bancários revelam saldo irrisório e que o sócio administrador é isento de imposto de renda por não atingir o limite mínimo tributável. Argumenta que tais elementos comprovam, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade das atividades empresariais. Defende que o juízo de origem aplicou critério inadequado ao exigir comprovação de despesas extraordinárias, contrariando os artigos 98 e 99 do CPC. Ressalta que a pessoa jurídica faz jus ao benefício quando demonstrada a incapacidade econômica, consoante a Súmula 481 do STJ. Invoca precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, que adotam como parâmetro razoável o teto de 5 (cinco) salários-mínimos utilizados pela Defensoria Pública, reforçando a adequação do pedido. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que negou a gratuidade. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com o consequente deferimento da justiça gratuita à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo à requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que a documentação coligida até o momento, não se revela suficiente para corroborar a alegação de penúria. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Registre-se que, na ação originária, a agravante alegou ter sido vítima de fraude bancária, caracterizada como “golpe da falsa ligação do STJ”, ocorrido em 02 de julho de 2025. Em decorrência do golpe, foram realizadas diversas transações fraudulentas por meio do pagamento de boletos bancários, totalizando o valor de R$ 95.680,00 (noventa e cinco mil seiscentos e oitenta reais). Na hipótese, verifica-se, que a agravante sustenta o faturamento médio mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porém acostou os seguintes documentos no processo originário: DEFIS, com detalhamento do ano de 2024 (ID 254427341); extratos da conta de titularidade do sócio administrador (ID 254427343); extrato da pessoa jurídica (ID 254427339); e documento “Meu Imposto de Renda”, informando a não entrega da declaração de IRPF do sócio, nos último 5 (cinco) anos (ID 254427342). Contudo, tais documentos são insuficientes para demonstrar a insuficiência financeira da empresa agravante. Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente ao último mês de 2025; extratos bancários de todas as contas de titularidade da empresa dos últimos 3 (três) meses; e balanços contábeis com a demonstração de resultados da empresa, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 10:53:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora